Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
II. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita.
III. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal (não atendidos no caso concreto) constitui matéria de ordem pública.
IV. Recurso não conhecido.